Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 025.185.991-69 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (PROCURADOR), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 025.185.991-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A prolação de sentença nos autos do processo principais enseja na perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória.

É inconteste a prolação de sentença de mérito na origem, cujo
decisum
a Juíza condutora do feito tornou definitiva a posse do veículo objeto dos autos ao Banco Recorrido, tornando inócuo o proveito prático na tramitação do Instrumental anteriormente interposto.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
THIAGO GONÇALVES RODRIGUES DE AMORIM
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do objeto recursal, ocasionada em razão do julgamento de mérito nos autos de origem.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma da decisão vergastada ao argumento de que a decisão meritória proferida na origem é nula, pois, segundo alega, foi proferida antes do exercício do contraditório e ampla defesa, ou seja, contraria o que preceitua o princípio da vedação a decisão surpresa.

Prossegue em suas razões recursais alegando que não há falar em prejudicialidade do Instrumental em razão da prolação de sentença pelo Juiz da causa, em observância ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Sustenta que a decisão liminar proferida em 06/06/2022, em que foi concedida a suspensão do mandado de busca e apreensão do veículo, deve prevalecer sobre a sentença meritória prolatada na instância singela, a qual foi proferida em 07/07/2022, cujo
decisum
julgou procedente a demanda em favor do Banco Agravado, tornando definitiva a posse do automóvel objeto dos autos à Instituição Financeira.

Segue argumentando que a sentença proferida no 1.o Grau de jurisdição não deve sobrepujar decisão prolatada em 2.o Instância, seja em razão do princípio da hierarquia das decisões judiciais, seja porque o ato decisório prolatado pela Juíza a quo é totalmente conflitante e divergente da decisão proferida pela Corte
ad quem.

Defende a tese de que, para que houvesse a definição de quando se impera a perda de objeto do recurso, há 02 (dois) critérios a serem observados: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe, anotando-se que tal aferição deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença.

Assevera que a hipótese dos autos se enquadra o critério hierárquico, porquanto, segundo alega, a sentença de mérito proferida nos autos de origem não tem força para revogar a decisão prolatada pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento, tendo em vista que o
decisum
que deferiu a medida liminar no Instrumental é anterior à prolação da sentença na instância singela.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão vergastada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Instrumental antes interposto.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1005962-12.2022.8.11.0041, proposta pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
determinou a suspensão do processo em razão da afetação do tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada,

intempestividade do Instrumental, não conheci do recurso sob os seguintes fundamentos
:

"Como é cediço, a despeito do disposto no art. 2.o, § 2.o, do Decreto-lei 911/69, o qual estabelece que: “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão para firmamento de tese vinculante, no intuito de definir se: "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132).

Todavia, em recente decisão proferida no dia 12/05/2022, o Relator do tema repetitivo determinou o levantamento da suspensividade outrora agregada nos processos idênticos ao tema afetado, de sorte que o processo deverá prosseguir em seu trâmite normal.

É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.

Sob tal perspectiva, a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do art. 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.

Na hipótese, examinando os autos, observo que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravante não foi entregue no endereço do devedor fiduciário/Agravado, o qual é o mesmo informado no contrato. Ademais, verifica-se que a correspondência foi devolvida com a informação “endereço desconhecido”, como se denota do ID. 77436270 – autos principais.

Diante disso, ao menos nesta quadra de cognição sumária, não há como ser concedida a medida liminar de busca e apreensão almejada pelo Banco Agravante na instância singela, eis que não ficou comprovado o recebimento da notificação extrajudicial, circunstância que fragiliza os argumentos do Recorrente.

De todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que defiro a tutela recursal pleiteada e sobresto o mandado e busca e apreensão outrora expedido.

Recolha-se o respectivo mandado.”

Na sequência, por constatar que a Juíza da causa proferiu sentença de mérito julgando procedente a demanda em favor do Banco Agravado e tornou definitiva a posse do automóvel
sub judice
ao patrimônio da Instituição Financeira, não conheci do Instrumental por considerar prejudicado o recurso.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Recorrente pugna pela reforma do
decisum,
a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Reexaminando detidamente os autos, em que pese às alegações expostas pelo Agravante, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória do feito.

Com efeito, é cediço que a perda superveniente do objeto recursal se configura quando a nova decisão proferida pelo Julgador singular coincide com o objeto vindicado pelo Recorrente em sede de Recurso de Agravo de Instrumento outrora interposto, notadamente porque há verdadeiro esvaziamento do proveito prático da via recursal.

Sob esta perspectiva, uma vez que a Julgadora da instância singela julgou procedente o pedido vertido na Exordial e declarou definitiva a posse do Banco Agravado sobre o veículo objeto do litígio, não há mais proveito prático na tramitação do Instrumental anteriormente interposto, ante a perda de seu objeto. A propósito,
sequer subsiste o interesse recursal do Agravante naquele recurso, eis que a situação fática é diversa da ocasião da interposição do Instrumental.

Aliás, este posicionamento jurídico é assente na jurisprudencial atual, veja-se, pois:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO –RECURSO NÃO CONHECIDO.
É pacifica a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória.
(N.U 1011156-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM –PERDA DE OBJETO –RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE.
Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto.
(N.U 1005920-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Dessume-se, portanto, que uma vez proferida sentença de mérito na instância singela, é patente a perda do objeto do Instrumental outrora interposto pelo Recorrente, impondo-se o seu não conhecimento. Logo, havendo inconformismo com o resultado obtido na sentença de mérito em 1.a Instância, deve a parte utilizar-se de recursos próprios para impugnar o ato judicial hostilizado.

Diante do exposto e da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, utilizando da via recursal inadequada para o seu inconformismo.

Com essas considerações e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022